Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744422-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE VANILTON DANTAS ALVES, ROSANA MENDES DA SILVA APELADO: SILAS DOS SANTOS ANTUNES, GILDEONE DA SILVA BATISTA, MONICA FERNANDES DE OLIVEIRA TRAVASSOS, ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA TRAVASSOS DESPACHO Em face da apelação de ID 57562475, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, casa queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito